Tribunal: TJDFT
Processo: 0747098-51.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:
ADMINISTRATIVO. PRETENSÃO RESSARCITÓRIA DE VERBAS DECORRENTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. RECONHECIMENTO DE DÍVIDA POR MEIO DE DECLARAÇÃO ADMINISTRATIVA. INTERESSE RECURSAL CENTRADO NA FIXAÇÃO DE CORREÇÃO MONETÁRIA PELA TAXA SELIC APENAS A PARTIR DE 09.12.2021. RECURSO PROVIDO.

I. Ação ajuizada pelo ora recorrido contra o Distrito Federal a fim de obter o pagamento de valores reconhecidos administrativamente por meio de declaração.

II. A matéria devolvida a este órgão revisional pelo Distrito Federal gravita em torno do ajustamento dos critérios estabelecidos na sentença ora revista para os índices de correção monetária e juros de mora incidentes sobre o valor devido.

III. No que se refere aos vetores adotados à fixação do valor da condenação, se faz necessária a adequação dos parâmetros de correção do valor da condenação para determinar a incidência da SELIC, a partir de 09.12.2021, quando entrou em vigor a Emenda Constitucional 113/2021 (art. 3o), em substituição ao IPCA-E, uma vez que a previsão de um novo índice de correção não pode alcançar períodos aquisitivos anteriores à entrada em vigor por violar a garantia do direito adquirido (STF, Pleno, ADI 1220, Rel. Min. Roberto Barroso, DJE 13.03.2020).

IV. Dessa forma, os valores deverão ser corrigidos monetariamente pelo IPCA e juros de mora a contar da citação até 09.12.2021 (data de entrada em vigor da EC 113/2021), a partir de quando deve incidir somente a SELIC como índice de atualização (Emenda Constitucional n. 113/2021, art. 3o).

V. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para, na forma dos itens “III” e “IV” da presente ementa, adequar os parâmetros de aplicação de juros e correção monetária sobre valor da condenação. Sem custas processuais nem honorários advocatícios (Lei 9.099/1995, artigos 46 e 55).